Tribunal: CARF
Processo: 13819.001481/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001481/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.007 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
IVANDIRA INES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 28/32), lavrada em
31/08/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001481/2009-44
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

de despesas médicas, no valor de R$ 16.890,68 e de dedução indevida de previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 1.887,02.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/02, e dos
documentos de fls. 03/25, alegando que o auto de infração é nulo tendo em vista a
comprovação das despesas pelos documentos acostados aos autos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-49.2 (e-fls. 37/42), os membros da 11a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do
relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8°, inciso II,
alíneas "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, porquanto não
houve apresentação dos comprovantes de pagamentos destas despesas:
...
A Impugnante acostou aos autos os seguintes documentos:
...
A-Impugnante -apresentou -extrato bancário-comprovando-o-pagamento das—
despesas constantes do recibo de despesas médicas relativo a Márcia Campos e da
Declaração de Beatriz Gasparin Pozuto, entretanto, foi silente em relação a Lívia
Cristina Retondo, devendo-se, por este motivo, manter a glosa do valor a ela
declarado, uma vez que não houve indicação na planilha ou nos extratos apresentados
dos saques e/ou compensação dos cheques emitidos para efetuar o pagamento
correspondente aos recibos apresentados.
Em relação à Odontoprev e ao Bradesco Saúde, o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda comprova a despesa a eles relativa.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
46), alegando que é portadora de doença crônica e que foi recomendado que fizesse tratamento
fisioterápico em paralelo, sendo o mesmo pago em espécie.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 14.120,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em síntese, a recorrente afirma que de longa data é portadora de patologia e,
devido ao seu estado crônico, for recomendado a ela que fizesse tratamento em paralelo de
fisioterapia para sua melhoria.
Afirma, ainda, que os pagamentos forem efetuados por sessões e em espécie.
Apresenta declaração e reapresenta os recibos das despesas médicas.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 29), conforme relatado pela autoridade
lançadora:
Glosa do valor de R$ ********16.890,68, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte não apresentou comprovante de pagamento de despesas médicas
dessa maneira esse valor será glosado no valor de 16.890,68.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
A recorrente traz declaração (e-fls. 48) reapresenta os recibos e (e-fls. 49/61) no
intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços de fisioterapia.
Da análise da documentação acostada, entendo que somente os recibos e a
declaração apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àquela profissional que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido no
complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal, considero que a recorrente não
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços de fisioterapia e, assim,
voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da
decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.007 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001481/2009-44

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital